Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727194-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1] interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal –SINPRO/DF em face da decisão[2] que, resolvendo a impugnação que fora apresentada pelo agravado – Distrito Federal – ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pela entidade sindical, dentre outras providências, (i) homologara a desistência em relação às credoras Sônia de Sá Pinto Rocha e Sônia Maria A de Carvalho; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; (iii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC; (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; e (v) homologara os valores históricos constantes dos cálculos realizados pelo exequente, exceto no que diz respeito às credoras cuja desistência restara homologada e, ademais, em relação a Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e do executivo subjacente, e, ao final, a reforma do provimento arrostado para reinclusão das substituídas Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho no curso do procedimental, homologando-se os cálculos apresentados, ou, subsidiariamente, determinando-se, ao Distrito Federal que preencha os períodos faltantes com base nas tabelas salariais dos respectivos períodos. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o decisório vergastado, no ponto em que obstara o trâmite do executivo em relação às nominadas credoras, incorrera em manifesta violação à coisa julgada, contrariando, outrossim, os princípios da cooperação processual e da boa-fé objetiva. Narrara que os nomes das mencionadas credoras constam expressamente da lista de substituídos anexa à petição inicial da ação coletiva, que fora ultimada pela sentença coletiva exequenda, reconhecendo o direito de todos os substituídos ocupantes do cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal à percepção da Gratificação de Regência de Classe (GARC), no percentual de 20% sobre os proventos, desde a vigência da Lei Distrital no 202/91. Ponderara que a sentença coletiva reconhecera expressamente que os substituídos estavam em regência de classe ao tempo da aposentadoria, sendo desnecessária nova comprovação individualizada dessa condição, frisando, outrossim, que a decisão agravada desconsiderara o fato de que o Distrito Federal, mesmo intimado por diversas vezes, deixara de apresentar os documentos necessários à apuração dos valores devidos, em afronta ao disposto no art. 524, §4°, do Código de Processo Civil, não podendo sua inércia ser utilizada de fundamento para negar seguimento ao executivo. Elucidara que, mesmo após longo decurso temporal, as fichas financeiras foram apresentadas apenas parcialmente pelo ente distrital, de sorte que, para os períodos não contemplados pelas fichas ou, ainda, para as servidoras em relação às quais o ente distrital não apresentara nenhum documento, mantiveram-se os valores calculados por paradigma, em estrita observância ao princípio da cooperação processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal –SINPRO/DF em face da decisão que, resolvendo a impugnação que fora apresentada pelo agravado – Distrito Federal – ao cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado pela entidade sindical, dentre outras providências, (i) homologara a desistência em relação às credoras Sônia de Sá Pinto Rocha e Sônia Maria A de Carvalho; (ii) indeferira o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento; (iii) escalonara os honorários advocatícios referentes à fase do cumprimento de sentença, de acordo com o art. 85, §3°, do CPC; (iv) pontificara que, a partir de dezembro de 2021, os valores devem ser corrigidos monetariamente e agregados de juros de mora pela taxa Selic, incidindo sobre o total acumulado até então; e (v) homologara os valores históricos constantes dos cálculos realizados pelo exequente, exceto no que diz respeito às credoras cuja desistência restara homologada e, ademais, em relação a Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho. Inconformado com aludida compreensão, almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e do executivo subjacente, e, ao final, a reforma do provimento arrostado para reinclusão das substituídas Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho no curso do procedimental, homologando-se os cálculos apresentados, ou, subsidiariamente, determinando-se, ao Distrito Federal que preencha os períodos faltantes com base nas tabelas salariais dos respectivos períodos. Do que fora reportado afere-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição se ressoa legítimo o entendimento manifestado pela instância primeva no sentido de homologar apenas parcialmente os cálculos que restaram apresentados pelo sindicato exequente, inviabilizando, defronte à apreensão de que não foram apresentadas as respectivas fichas financeiras pelo ente distrital e, ademais, não subsistiriam elementos de cognição passíveis de ensejar a apreensão de que Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho se encontram abrangidas pelo título judicial, a continuidade do executivo nos que lhes diz respeito. Consignadas essas premissas, passo a apreciar a medida liminarmente formulada pela entidade sindical. Sobeja impassível que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença inaugurado pelo agravante é originário de ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelo próprio sindicato, por meio da qual objetivara salvaguardar direitos da categoria que representa. Ao inaugurar a ação coletiva n° 0030649-57.1992.8.07.0001, o sindicato vindicara a asseguração aos servidores substituídos do pagamento de percentual de GARC, aduzindo que são aposentados no cargo de professor da Fundação Educacional do Distrito Federal, fazendo jus, portanto, à gratificação mencionada, no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o teor do art. 1° da Lei n° 202/1991. Cotejando a sentença coletiva prolatada naquele itinerário processual, afere-se que fora firmado o entendimento no sentido de que a Lei n° 202/1991 retroage em favor dos substituídos que se encontravam inativos à época da instituição do benefício, sob pena de malferimento ao princípio da igualdade constitucional e da garantia de paridade entre os servidores ativos e inativos, subsistente até então. O eminente sentenciante ressalvara, na ocasião, a impossibilidade de aplicação do art. 3° da Lei n° 696/1994 de forma retroativa aos servidores que já se encontravam aposentados quando de sua entrada em vigor, a quem deveriam ser aplicados, portanto, os critérios da Lei n° 202/1991. Confira-se o dispositivo do mencionado édito sentencial coletivo, verbis: “Posto isto, forte nas razões, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declaro, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696, de 15 de abril de 1.994, na parte em que determina sua aplicação aos servidores já aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros. Ante ao exposto, indefiro a petição inicial contra o Distrito Federal com fulcro no art. 267 inciso VI do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam e condeno o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Julgo procedente o pedido em relação a FEDF, para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito percepção e determino sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Condeno a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas ex lege.” [3] A solução empreendida na ilustrada sentença coletiva, conquanto sujeitada a reexame, fora mantida incólume, porquanto a apelação movida pela referida fundação fora desprovida, resultando na lavratura de acórdão assim ementado, verbis: “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE CLASSE. APOSENTADORIA PROVENTOS DE INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa -de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.” [4] Os embargos infringentes interpostos restaram, igualmente, desprovidos, resultando na manutenção da decisão sentencial originalmente arrostada[5]. Posteriormente, negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, que incorporara a aludida fundação, bem assim tendo sido negado provimento ao agravo regimental aviado em face dessa negativa, houvera a certificação do trânsito em julgado do acórdão, que ocorrera em 19/10/2005[6]. No ano de 2022, o SINPRO/DF apresentara, portanto, o vertente cumprimento individual de sentença coletiva, em benefício de 10 (dez) filiados devidamente identificados. Na ocasião, salientara que, a despeito da propositura de cumprimento de sentença coletivo, houvera grande demora na apresentação de dados dos substituídos, inviabilizando a liquidação do julgado, tornando-se legítima, pois, a instauração do executivo, por aplicação dos efeitos do Tema Repetitivo n° 880 do STJ, que relegara o término do prazo prescricional de propositura para 30/06/2022. Ao deflagrar o executivo, salientara que o montante atualizado dos cálculos alcançaria a monta de R$3.239.602,04 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e quatro centavos)[7]. Afere-se que, consoante pontificado na decisão arrostada, o montante exequendo que subsidiara a instauração do executivo fora realizado, inicialmente, por simples amostragem, tendo se valido, como paradigma, dos valores percebidos pela servidora Odeliza Luiza Dos Santos, a título de GARC, entre os anos de 1991 e 2010. Após acorrer aos autos, o Distrito Federal apresentara impugnação[8] salientando, em suma, a subsistência de litispendência em relação a quatro substituídas, a ilegitimidade ativa do sindicato para mover o cumprimento de sentença, a consumação do interregno prescricional dentro do qual deveria ter sido ele deflagrado, a ausência de comprovação do exercício de atividade de regência, a impossibilidade de cobrança de honorários relativos à fase de conhecimento e, ainda, a subsistência de excesso de execução, tal como denunciado pelo setor de contadoria vinculado à PGDF. De rigor salientar que, no curso do procedimental executivo, após a prolação de decisório[9] que indeferira o pedido formulado pela entidade sindical objetivando a inversão do ônus da prova no que diz respeito à comprovação quanto ao efetivo exercício de atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria, fora a questão devolvida ao exame desta instância recursal, que, apreciando o agravo de instrumento que fora manejado pelo sindicato, dera-lhe provimento, culminando na reforma do ilustrado decisum, com determinação expressa encaminhada ao ente distrital para que apresentasse a documentação volvida a esse desiderato, invertendo, na prática, o ônus probatório. Segundo o provimento colegiado, restaram bem individualizados os substituídos e demonstrada a dificuldade do sindicato em obter os documentos funcionais pertinentes, cabendo, sob essa ótica, ao próprio ente público, detentor das informações, cooperar com a liquidação do julgado, nos termos do art. 524, §§4o e 5o, do CPC. Sob essa ótica, fora imputado ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse a documentação necessária à apuração dos créditos dos substituídos. Confira-se a forma como restara lançada a ementa do julgado em questão, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBJETO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO PELO SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CRÉDITO EXEQUENDO. TITULARIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. APURAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUE OS SUBSTITUÍDOS EXERCIAM REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS REFERENTES A HISTÓRICO FUNCIONAL. APRESENTAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO SINDICATO. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO INDIVIDUALIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PONDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. LEGITIMDIADE. AGRAVADO. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES ESTRANHAS AO OBJETO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. ARGUIÇÃO E CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado. 2. Germinado o título executivo judicial de ação coletiva manejada por sindicato de servidores, atuando como substituto processual dos associados, aviando o ente sindical, também como substituto processual, executivo individual em substituição a alguns dos associados, individualizando os substituídos, desonerando-se da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado, legítimo que seja exigido do ente distrital cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no artigo 524, §4o, do estatuto processual, ensejando seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo, reservando-se ao executado, ademais, na conformidade do devido processo legal, a formulação, em ambiente próprio, de todas as teses defensivas inerentes à fase executória. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1941845, 0725264-69.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 08/12/2024.) – Grifo nosso. Em atendimento ao comando judicial que lhe restara direcionado no bojo do aludido agravo de instrumento, coligira o ente distrital diversas fichas financeiras concernentes aos servidores substituídos e credores do executivo individual subjacente. Em relação à servidora Smyrna Chame Dias, constam fichas financeiras relativas aos anos de 1998 a 2010. Quanto à servidora Sofia Dounis, foram juntadas fichas concernentes aos anos compreendidos entre 1992 e 2010. Já no que se refere à servidora Solange Maria Caetano Alves Brandão, há fichas relativas aos anos abrangidos no período de 1993 a 2010. Depura-se, quanto à servidora Soleide Souza Oliveira do Amaral, fichas relativamente aos anos de 1993 a 2010. Acerca da servidora Sonia de Oliveira Aguiar, observam-se fichas entre 1993 e 2010 e, no que pertine à servidora Sonia Fallouh Fellet, entre 1993 e 2010. Relativamente às servidoras Sonia de Sá Pinto Rocha e Sonia Maria A. de Carvalho, deixa-se de fazer menção às fichas que restaram carreadas, pois, como visto, foram excluídas do executivo pela decisão arrostada, em face do que não se irresignara o sindicato agravante. Ademais, depura-se da análise minuciosa do caderno processual que não restaram carreadas, a despeito do comando judicial advindo desta instância recursal, qualquer ficha financeira em relação às servidoras Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho, o que culminara na apreensão, pelo juízo primevo, no sentido de que não subsistiriam elementos passíveis de ensejarem a constatação de que encontram-se efetivamente abarcadas pelo título judicial, perfazendo o assimilado, como visto, o objeto da irresignação em pauta. Pontificadas essas premissas instrumentais, do que restara alinhavado pela sentença coletiva exequenda, possível concluir que ao sindicato exequente, em se tratando de cumprimento de índole nitidamente individual, caberia a demonstração de que os substituídos fazem jus ao recebimento da GARC, o que, no caso, reclamaria a comprovação de que já estavam aposentados quando da implementação daquele benefício. Ressalvo a título ilustrativo que, ao revés, não se afigura escorreito exigir, em sede de executivo, a comprovação de que estavam os substituídos em atividade em sala de aula imediatamente antes de sua aposentadoria, pois o fato desbordaria das premissas consignadas no título, em nítida violação à coisa julgada material. Ora, os servidores substituídos pelo sindicato autor da ação restaram relacionados em lista anexa à exordial da ação coletiva e foram reputados, pela sentença, como atendedores dos pressupostos para o recebimento da gratificação, tendo sobejado reconhecida a atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. Não por outro motivo que a sentença coletiva consignara que “os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que após adveio a Lei n. 202/91, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento). Em consequência, o ponto nodal da questão cinge-se em saber se lhe é aplicável retroativamente a referida lei, que instituiu aquele benefício.”. O corolário dessa inferência é o de que a viabilidade do executivo subjacente, sob o prisma do ônus probatório, condiciona-se tão somente à comprovação de que os servidores substituídos estavam aposentados quando da vigência da Lei n° 202/1991, o que, sendo observado, justifica a inclusão do percentual de gratificação em seus proventos. Relembre-se que, nos termos do acórdão que negara provimento ao apelo da entidade fundacional, mantendo incólume a sentença coletiva, “Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas.”. Nesse sentido, condicionar a percepção da gratificação à comprovação de que os substituídos se encontravam, previamente, no exercício de atividade de regência, tangencia os termos do título judicial, porquanto se trata de premissa devidamente assimilada quando do procedimental coletivo. Confira-se o entendimento recentíssimo sufragado por este egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. 2. Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1973589, 0738567-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 15/03/2025.) – Grifo nosso. A despeito dessas inferências, tenho manifestado o entendimento, em situações similares, no sentido de que as fichas financeiras são suficientes a demonstrarem que os substituídos se encontravam no exercício de regência de classe quando da aposentadoria, de modo que, em casos tais, a mera alegação genérica de ausência de comprovação individualizada, desacompanhada de elementos concretos que infirmem os dados constantes desses documentais, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos documentos públicos apresentados. Tal constatação, aliás, encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a orientação jurisprudencial dominante. Veja-se, por oportuno, o entendimento que vem sendo sufragado por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. SINDICATO DOS PROFESSORES. SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS CREDORES INDIVIDUALIZADOS. GARC – GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. PROVA. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA. CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As fichas financeiras dos servidores substituídos são informações adequadas e suficientes para se comprovar o exercício de regência de classe ao tempo da aposentadoria (GARC), uma vez que contêm a identificação do servidor, a data de afastamento (aposentadoria) e a precisão expressa da rubrica da GARC quando em atividade. Precedentes. 2. Com base no princípio da cooperação e diante da proximidade da prova, mostra-se adequado exigir-se do ente público a apresentação das fichas financeiras dos seus servidores (CPC, arts. 6o e 524, §3o). Precedentes. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador estruturam o processo com uma sequência de atos contínuos e ordenados. A sentença, como último ato judicial, deve respeitar a eficácia preclusiva dos atos anteriormente praticados, de modo que, ausente nulidade absoluta, é vedada a reabertura de fases já concluídas ou análise de questões já apreciadas e decididas (CPC, art. 505). 4. A regência de classe pelos professores foi comprovada pelas fichas financeiras e não foi impugnada de forma específica pelo executado. Logo, a matéria foi atingida pela preclusão, restando impossível que o julgador volte a decidir novamente a mesma questão (CPC, art. 505). 5. A sentença extintiva do processo de execução é contraditória com a determinação prévia, pelo Juízo, da realização dos cálculos e da sua respectiva impugnação, e seve ser cassada por error in procedendo. 6. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I). Contudo, em caso de diligências pendentes de realização e análise, o feito deve retornar a origem para o seu prosseguimento regular. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 2006497, 0709213-94.2022.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). COMPROVAÇÃO DO DIREITO. FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, a qual manteve o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC) aos professores substituídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as fichas financeiras dos servidores são documentos suficientes para comprovar o direito dos exequentes à incorporação da Gratificação de Regência de Classe aos proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que as fichas financeiras são documentos idôneos para comprovar o enquadramento dos servidores nos efeitos da ação coletiva exequenda. 4. As fichas financeiras dos substituídos evidenciam a percepção da Gratificação de Regência de Classe quando em atividade, bem como a data da aposentadoria, sendo elementos suficientes para a análise do direito. 5. A alegação genérica de ausência de comprovação do direito à incorporação da gratificação não é suficiente para afastar o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1990409, 0749784-93.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) – Grifo nosso. Ocorre que, como visto, o mote do aviamento da presente irresignação fora justamente o fato de que o Juízo a quo se fiara na apreensão de que, em relação às servidoras Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho, não restaram carreadas as correlatas fichas financeiras, tampouco elemento diverso apto a demonstrar que estariam elas abrangidas pelo título judicial exequendo. Todavia, registro que, ao menos em sede de cognição sumária, tal compreensão não se sustenta, notadamente à luz do que restara assentado por esta egrégia Corte de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento no 0725264-69.2024.8.07.0000, via do qual restara claramente reconhecido que afigurar-se-ia possível a inversão probatória em favor do exequente, ora agravante, o que culminara na determinação ao Distrito Federal – ente federativo responsável pela gestão funcional dos servidores substituídos – o dever de apresentar, no prazo legal, os documentos indispensáveis à apuração dos crédito reputados devidos. É que, conforme delineado naquele julgado, o agravante, na qualidade de substituto processual, lograra individualizar os beneficiários da execução, desonerando-se, assim, da obrigação de demonstrar, de forma isolada, o preenchimento dos requisitos funcionais por cada um dos substituídos, incumbência esta que recai, por imposição legal e lógica, sobre o próprio ente público, detentor exclusivo das informações funcionais e financeiras dos servidores. Na oportunidade, restara realçado que esta compreensão deteria lastro no estatuto processual e no princípio da cooperação, o que legitimaria que o ente federado fosse compelido a concorrer para apuração da obrigação que lhe fora imposta, ensejando que, sendo o detentor dos documentos hábeis a evidenciarem que os substituídos exerciam regência de classe quando se aposentaram, deveria cooperar para a demonstração de legitimidade dos alegados credores. Deveras não se olvida que, no curso do executivo subjacente, o Distrito Federal, por diversas vezes, assinalara que não foram encontrados registros referentes às substituídas Solimar dos Reis de Miranda e de Sônia Lopes Carvalho, o que, sob sua ótica, descerraria na constatação de que “não há provas de relação funcional (...), razão pela qual não são devidos valores à referidas pessoas.”[10]. Ocorre que consta dos autos, em relação à servidora Sônia Lopes Carvalho, documental oriundo da própria Secretaria de Estado de Educação do Distrital Federal que torna indiscutível a subsistência da relação jurídica funcional que fora indevidamente reputada como inexistente, cujo teor dá conta, inclusive, de que mencionada substituída se aposentara em 30/11/1990, anteriormente, portanto, à vigência do multicitado diploma normativo[11]. Senão, vejamos: Por outro lado, verifica-se que esse mesmo documento registrara que “a matrícula e o CPF da servidora Solimar dos Reis de Miranda estão incorretos, pois se tratam de pessoas diferentes”. Também como forma de lastrear o aduzido, o executado coligira ao fólio documento demonstrando que a pesquisa que restara infrutífera fora promovida em sistema direcionado à obtenção de relatório de pagamentos, e não propriamente à obtenção de dados passíveis de corroborar a (in)subsistência de vínculo funcional. Ou seja, conquanto não tenha logrado êxito o Distrito Federal em obter as mencionadas fichas financeiras, o fato não implica, necessariamente, a apreensão de que se trata de credora meramente suposta e sem vínculo administrativo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. E isso porque, por mais que possa ter havido prestação equivocada de informação por parte do sindicato, não sendo desarrazoado supor, o fato é que o agravado pretende alforriar-se da execução que lhe fora direcionada com lastro simplesmente na apreensão de que não lograra encontrar as correlatas fichas financeiras, o que conduziria, per se, à conclusão de que jamais existira relação funcional a enlaçá-lo à mencionada credora, e, por conseguinte, não haveria como demandar o pagamento retroativo albergado na sentença coletiva. Ocorre que, como já assinalado, a ausência de juntada das fichas financeiras relativamente à mencionada servidora não pode ser erigida como fundamento idôneo para sua exclusão da execução, porquanto o encargo probatório quanto ao exercício da regência de classe, por força de decisão judicial e da própria lógica funcional da Administração Pública, recaíra sobre o Distrito Federal, a quem, a propósito, compete manter e disponibilizar os registros funcionais de seus servidores. E, como assinalado, o Distrito Federal, conquanto tenha empreendido esforços na localização de fichas financeiras relativas à credora Solimar dos Reis de Miranda, obtivera resposta negativa exclusivamente em relação a essa pesquisa, não sendo crível pressupor que a ausência de fichas financeira, notadamente quando remontam a períodos longínquos, funcione como prova bastante da inexistência de vínculo funcional. Essa ilação, aliás, ainda que viesse a ser alegada com lastro em resposta negativa oriunda de pesquisa com esse específico desiderato, e não propriamente conjurada com a tentativa de localizar fichas de pagamentos pretéritos, viria a ser facilmente infirmada pelo simples fato de que ambas as credoras que restaram obstadas pelo decisório arrostado – Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho – figuraram expressamente na lista de substituídos da ação coletiva, vejamos: Assim, não se mostra juridicamente admissível que o Distrito Federal, ora agravado, ao mesmo tempo em que se furta ao dever de colaboração processual – omitindo-se na juntada das fichas financeiras requisitadas –, pretenda se beneficiar de sua própria inércia para afastar a incidência do título executivo judicial, cuja abrangência subjetiva já se encontra definida por coisa julgada material, alcançado as mencionadas servidoras. De mais a mais, verifico que o presente agravo de instrumento viera acompanhado de cópia do Diário Oficial do Distrito Federal de 07/12/1990, mencionando a concessão de aposentadoria à servidora Solimar dos Reis de Miranda, no cargo de “professor Nível 3, Classe única”[12], corroborando, a mais não poder, o preenchimento dos pressupostos para que figure na angularidade ativa do executivo, na qualidade de substituída pelo ente sindical. Destarte, ao menos em sede de juízo perfunctório próprio deste momento processual, tenho que não subsiste a um cotejo apurado do caderno processual a apreensão de que não subsistem elementos concretos de que as duas credoras individualizadas encontram-se amparadas pelo título exequendo. É que, em suma, há elementos mais do que suficientes a demonstrar o vínculo funcional que mantinham com o agravado em razão de titularizarem o cargo público de professor, a tornar, por conseguinte, impossível que venham a ser prejudicadas pela mera ausência de juntada das fichas financeiras por parte do executado, ora agravado, mormente porque tratava-se de obrigação que lhe estava afeta por força de decisão transitada em julgado. Sob essa inafastável realidade, corroborada a existência de vínculo funcional entre as servidoras Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho e o Distrito Federal, revela-se juridicamente inadmissível obstar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a elas. Conforme já assentado, o encargo probatório, no atinente à demonstração do exercício da regência de classe, fora legitimamente transferido ao próprio ente executado, e, em tal contexto, a ausência de juntada das fichas financeiras – documentos que se encontram ou deveriam se encontrar sob a guarda exclusiva da Administração Pública – não pode ser invocada como fundamento idôneo para inviabilizar a execução, sob pena de se premiar a inércia do devedor e, por conseguinte, subverter a autoridade da coisa julgada e do comando judicial que lhe restara debitado no agravo de instrumento n° 0725264-69.2024.8.07.0000, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional. Evidentemente que não se trata de impingir obrigação ao ente distrital da qual não pode se desincumbir, isto é, não se está a dizer que deveria ter carreado fichas financeiras que alega não ter em seu poder. Ocorre que, como visto, comprovada, de modo iniludível, a existência do vínculo funcional, a ausência de documentos triviais como os que lhe foram demandados não pode ser assimilado em desfavor das aposentadas ora substituídas, a quem não é assegurado o aparato estatal de que dispõe a Administração Pública para documentar e gerir, pelo tempo necessário, as informações pertinentes, notadamente quando se trata de questão submetida a litígio judicial cujo início remonta ao ano de 1992. Nesse contexto, consoante ressalvado no recurso instrumental outrora referenciado, afigura-se legítimo exigir-se do agravado cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no art. 524, §4o, do estatuto processual, ensejando, assim, seu eventual descumprimento, ainda que involuntário, a aplicação do disposto no §5o desse mesmo normativo. Nessa senda, sem a intenção de exaurir a relevância da fundamentação esposada pelo agravante, sobeja que não se encontra fornida de estofo material o que fora pontificado no decisório vergastado nesse particular, pois evidenciado pelos documentos que forram os autos que também as aludidas substituídas, conquanto não mencionadas nas fichas financeiras, são beneficiárias, nos termos do título judicial exequendo, da aludida gratificação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei Distrital no 202/1991. Ademais, considerando que, a despeito da corroboração do vínculo funcional, não subsistem fichas financeiras hábeis a viabilizar que a entidade sindical apresente os cálculos individuais em relação à mencionadas credoras, entendo ser o caso de aplicação literal do art. 524, §5o, do CPC, que autoriza, diante da inércia injustificada – diz-se injustificada porque, reitere-se, era obrigação da própria administração dispor dos aludidos documentais – do devedor em atender à requisição judicial, a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente com base nos elementos de que dispõe. Ocorre que, em se tratando de cumprimento de sentença cujo saldamento tangencia o erário público, a corroboração de cálculos aleatoriamente apresentados pelo exequente como forma de suprir a omissão havida deve ser feita com cautela. Com efeito, assim como restara consignado no bojo do mencionado agravo de instrumento, tenho que ressoa legítimo que seja exigido do ente distrital a cooperação volvida à liquidação do devido a cada uma das aludidas titulares ora referenciadas (Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho), em relação às quais o ente distrital alega não dispor das aludidas financeiras, sendo certo, no entanto, que o disposto no art. 524, §4o, do estatuto processual abrange, em seu espectro, o fornecimento de dados adicionais que não se exaurem na aludida documentação. Sob essa ótica, entendo ser razoável, máxime em se estando diante de executivo apresentado em face da fazenda pública, oportunizar ao executado, ora agravado, o fornecimento de dados referentes às tabelas salariais relativas aos respectivos períodos ora demandados, a fim de subsidiar, com a maior fidedignidade possível, a elaboração de cálculos em relação a ambas as servidoras, de molde que, ainda que sejam realizados por paradigma, sejam razoavelmente compatíveis com suas respectivas datas de admissão e de aposentadoria, com o nível do cargo ocupado ao tempo da aposentadoria, com o valor dos proventos recebidos, enfim, com as peculiaridades que lhe são inerentes, tudo como forma de se evitar pagamentos indevidos e, inclusive, tornar mais benéfico o recebimento para o servidores cujas fichas não restaram apresentadas, ressalvado, contudo, que, em não subsistindo a alegada cooperação, deve o executivo prosseguir e ter como parâmetro, somente em relação às referidas servidoras, os cálculos apresentados pelo próprio sindicato exequente. Assim, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo deve ser concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, determinando o processamento do executivo individual subjacente também no que diz respeito às substituídas Solimar dos Reis de Miranda e Sônia Lopes Carvalho, oportunizando-se ao Distrito Federal a apresentação dos dados reputados como relevantes para que os cálculos pertinentes, ainda que efetivados por paradigma, defronte à ausência de fichas financeiras, sejam concretizados com a maior fidedignidade possível em relação à realidade de cada uma, em ponderação aos princípios da menor onerosidade e, ademais, da moralidade administrativa. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73661090 (fls. 2/17). [2] - Decisão de ID 240512635 (fls. 1941/1948), nos autos principais. [3] - Documento de ID 129223060 (fls. 132/146), nos autos principais. [4] - Documento de ID 129205405 (fls. 159/177), nos autos principais. [5] - Documento de ID 129223063 (fls. 185/197), nos autos principais. [6] - Documento de ID 129223067 – pág. 1 (fl. 211), nos autos principais. [7] - Inicial – ID 129223055 (fls. 8/13), nos autos principais. [8] - Impugnação – ID 135740814 (fls. 352/388), nos autos principais. [9] - Decisão de ID 197877921 (fls. 919/920), nos autos principais. [10] - Petição de ID 151484196 – pág. 2 (fl. 452), nos autos principais. [11] - Documento de ID 193818279 – pág. 10 (fl. 851), nos autos principais. [12] - Documento de ID 241954406 – pág. 18 (fl. 1967).